Tribunal: TJMT
Processo: 1029442-11.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029442-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), CLEUZA MARTINS FERREIRA FAVATO - CPF: 533.107.721-87 (AGRAVANTE), LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 01.479.747/0001-37 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
CLEUZA MARTINS FERREIRA FAVATO
contra a decisão proferida pelo Juízo
d
a

1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
(MT)

que, nos autos da ação de execução fiscal n.
0001768-80.2016.8.11.0013
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

A parte recorrente pretende a reforma da decisão, sob o fundamento de que
o Estado, ao propor execução fiscal contra a empresa, tendo como objeto a cobrança de dívida tributária referente a
diversas
CDA’s
não demonstrou nenhuma responsabilidade dos atos de gerência por parte da pessoa física.

Alega que
não resta demonstrado, pela ausência de formalização dentro do trâmite administrativo,
a ocorrência de excesso de poder ou infração de fato a ser
apurada
por sócio gestor
, o que não se confunde com o mero inadimplemento de obrigação tributária.

E
nfatiza que

não há que se imputar a responsabilidade descrita no artigo 135,
inciso
III, do Código Tributário Nacional aos sócios,
se
tratando de cristalina hipótese de ilegitimidade passiva, em razão da impossibilidade fática do sócio figurar como responsável pelo pagamento da dívida fiscal já que o débito não advém de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos.

Nesses termos, requereu a antecipação da tutela recursal para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do mérito do recurso.

No mérito,
pugn
ou
pela reforma da decisão agravada para declarar a ilegitimidade passiva d
a

a
gravante.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido no Id.
196085667
.

A Fazenda Pública
apresentou
resposta
no Id.
202787155
, pugnando pelo não provimento do agravo
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
CLEUZA MARTINS FERREIRA FAVATO
contra a decisão proferida pelo Juízo
da
1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
(MT)

que, nos autos da ação de execução fiscal n.
0001768-80.2016.8.11.0013
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

Pois bem.

Da análise do recurso interposto, verifica-se que
a parte
agravante
apresent
ou
exceção de
pré
-executividade sustentando
a impossibilidade de responsabilização dos sócios
, uma vez que
não houve participação em procedimento administrativo.

No entanto, é importante ressaltar que a exceção de
pré
-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução.

Os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REMUNERAÇÃO – VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA –
ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
VIA INADEQUADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade.

Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada”
.

(N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024,
Publicado
no DJE 27.2.2024).
[sem destaque no original].

Nesses termos, infere-se que o d. Juízo
a quo
reg
istrou na decisão agravada que
“
o excipiente levanta questões que demandariam a produção de provas e, ainda,

por se
tratarem
de matérias que necessitam de análises das alegações deduzidas pelas partes, atingiriam o mérito do

litígio, o que não é adequado pela via eleita
”
.

Com efeito,
em análise das razões apresentadas pela parte excipiente, ora agravante,
tenho que aferir se de fato foi apurada
su
a responsabilidade na via administrativa demandaria dilação probatória, conforme apontado pelo d.
juizo

a quo
, situação que não se coaduna com a Súmula n. 393, do c. STJ.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
SÓCIO CORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
TEMA 108 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe exceção de
pré
-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

A inexistência de responsabilidade tributária do sócio que figura como responsável na certidão de dívida ativa – CDA, por demandar dilação probatória, devem ser suscitadas pela via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução
”
.

(N.U 1023123-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01
.
04
.
2024,
Publicado
no DJE 04
.
4
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade.

Com efeito, compete à parte excipiente/executada, em ação própria, demonstrar a ausência de responsabilidade administrativa e que resultou em inscrição em dívida ativa, com a consequente execução do título que ora pretende ver extinto (legalidade), bem assim que os fatos alegados pela Administração Pública não ocorreram (veracidade).

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024